Tribunal: TJES
Processo: 5007481-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007481-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AMEZAQUES FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007481-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AMEZAQUES FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (Tema 931/STJ)

2. Restando comprovada a insolvabilidade do agravante para adimplir a sanção pecuniária, e seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, há que se declarar a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena pecuniária.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007481-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AMEZAQUES FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
AMEZAQUES FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. Decisão (Id. 5459683, pp. 95/96), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos da execução penal tombada sob nº 2000580-43.2019.8.08.0030, por meio da qual fora determinado o sobrestamento do feito, ante a não comprovação da quitação da multa criminal.

A Defesa postula seja observado tratamento diferenciado para o caso de não pagamento da multa pelos condenados hipossuficientes ou insolventes, bem como requer o não recebimento da execução da pena de multa, ante a insignificância do débito e a ausência de interesse processual, em razão do valor devido ser inferior ao limite estadual para inscrição em dívida ativa.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões apresentadas no Id. 5459683, pp. 164/166, pugna pela extinção de punibilidade da pena privativa de liberdade do apenado, por ter demonstrado a hipossuficiência econômica e a consequente impossibilidade de arcar com o pagamento da pena de multa.

A d. Procuradora Carla Stein, em Parecer (Id. 5615598), opinou pelo desprovimento do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a possibilidade, ou não, de extinção da punibilidade do reeducando, sem o adimplemento da pena pecuniária, quando restar comprovada a hipossuficiência econômica.

Ora, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia nºs 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, revisou o Tema 931/STJ, e estabeleceu a seguinte tese:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

Na hipótese vertente, em consulta ao SEEU, verifica-se que o agravante juntou (mov. 83.2) Declaração de Isenção de Imposto de Renda, Declaração de Hipossuficiência e Declaração de Prestação de Serviço, de cujo teor se infere que presta serviço de pedreiro, percebendo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por mês, sem registro na Carteira de Trabalho. Além disso, consta a Declaração de Patrocínio Gratuito (mov. 83.3).

Registre-se, ainda, que o valor da multa criminal perfaz a quantia de R$ 504,44 (quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), consoante espelho de cálculo acostado no Id. 5459683, p. 86.

Desta feita, restando comprovada a insolvabilidade do agravante para adimplir a sanção pecuniária, visto que o valor da multa corresponde a mais de 50% do valor percebido mensalmente pela prestação de serviço autônomo como pedreiro, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, há que se declarar a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena pecuniária.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para extinguir a punibilidade do agravante

AMEZAQUES FERREIRA DOS SANTOS
, ante a comprovação da hipossuficiência econômica para arcar com o pagamento da pena de multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)